Tribunal: TJMT
Processo: 1025076-20.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025076-20.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSVALDO JESUS LEITE - CPF: 420.121.551-20 (APELANTE), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (APELADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. PERDA DE PRAZO PROCESSUAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL.
PROBABILIDADE DE ÊXITO N
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de restituição de valores c/c indenização por danos
morais ajuizada por candidato que contratou serviços advocatícios para tentar reverter o indeferimento de sua candidatura ao cargo de vereador nas eleições de 2020, alegando que a negligência do advogado, ao perder prazos processuais, inviabilizou sua posse no cargo eletivo
. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de comprovação de que, mesmo com atuação diligente, haveria probabilidade concreta de êxito no pleito eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o advogado responde civilmente por suposta perda de prazo processual em recurso eleitoral, à luz da teoria da perda de uma chance, e se há nexo de causalidade entre a conduta do profissional e o indeferimento definitivo da candidatura do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do advogado, de natureza subjetiva, exige comprovação de dolo ou
culpa,
dano e nexo de causalidade (art. 32 da Lei nº 8.906/94).

4. A teoria da perda de uma chance demanda demonstração de que havia uma real e séria probabilidade de êxito na demanda frustrada, o que não restou comprovado nos autos.

5. O recurso eleitoral subjacente carecia de plausibilidade jurídica, conforme assentado inclusive na decisão proferida no próprio processo eleitoral.

6. A mera perda de prazo processual, desacompanhada da demonstração de chance real de sucesso, não configura, por si só, responsabilidade indenizatória.

7. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem que, para configurar a teoria da perda de uma chance, deve haver prova concreta da oportunidade frustrada e do nexo causal com a conduta do advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1
. A responsabilidade civil do advogado exige a demonstração de culpa, dano e nexo de causalidade entre a conduta profissional e o resultado lesivo.

2. A aplicação da teoria da perda de uma chance exige prova concreta da probabilidade de êxito na demanda frustrada, não se presumindo o prejuízo da parte a partir da
mera perda de prazo processual.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, art. 32; CPC, art. 98, § 3º e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1492872/PR, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 10.03.2020; TJMT, Apelação Cível nº
1004977-36.2017.8.11.0003, Rel.
Des
a
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 01.02.2023;
TJMT
,

Apelação Cível
nº
1000003
-
27
.
2021
.
8
.
11
.
00
31, Rel.
Desa
.

Ant
ô
nia Siqueira Gon
ç
alves
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
OSVALDO JESUS LEITE
,
patrocinado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
ação de restituição valores c/c
in
d
enização
por danos
morais

ajuizada
por si em face de LOURIVAL RIBEIRO FILHO, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, atribuindo-lhe o ônus
da
sucumbência.

Incon
formado, sustenta o apelante, em síntese, a
existência de vínculo contratual com o Apelado, para atuação em recurso eleitoral relativo ao indeferimento de sua candidatura ao cargo de vereador no pleito de 20
20. Aduz que houve falha na
prestação dos serviços advocatícios contratados, consubstanciada na perda de prazos processuais essenciais, o que inviabilizou a análise do mérito do recurso interposto
.

Ressalta que a conduta negligente do advogado enseja a sua responsabilização civil, diante da perda de uma chance real e concreta de obter um resultado favorável, o que dispensa a comprovação de êxito na demanda correlata, pugnando pela reforma da sentença e procedência do pleito autoral.

Contrarrazões de Id.
276581351
, pelo desprovimento do apelo.

Sem intervenção do Ministério Público Estadual.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Na origem, cuida-se
ação de restituição valores c/c
in
d
enização
por danos
morais

ajuizada
por Osvaldo Jesus Leite em face
de Lourival Ribeiro Filho
, aduzindo ter contratado os serviços advocatícios do requerido
para reverter uma decisão de indeferimento de sua candidatura ao cargo de vereador nas eleições de 2020 no município
de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Segundo relatado, o profissional agiu com
negligência
na prestação dos serviços, perdendo prazos processuais que
teriam,
em tese, inviabilizado a possibilidade de sucesso do processo eleitora e sua posse no cargo eletivo.

Ao final da instrução, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral.

É a sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

No caso em tela, ainda que o réu não tenha contestado a ação, o autor não comprovou que, mesmo que os prazos
processuais tivessem sido observados corretamente pelo advogado, haveria certeza de sucesso na reversão do indeferimento de sua candidatura.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o resultado de uma demanda judicial não é garantido, sendo a atuação do advogado uma atividade de meio, e não de resultado.

A responsabilidade civil do advogado, conforme estabelecido pelo art. 32 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) e pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), é de natureza subjetiva, devendo haver a comprovação da culpa, do dano e do nexo causal entre a conduta do profissional e o prejuízo sofrido pelo cliente.

No presente caso, ainda que o réu tenha perdido prazos processuais, não há provas de que o autor teria certeza de êxito na reversão da decisão judicial desfavorável que indeferiu sua candidatura.

O STJ já firmou entendimento de que o insucesso processual, por si só, não gera direito à indenização se não houver prova de que a causa seria ganha com a atuação diligente do advogado:

[...]

Dessa forma, não há elementos nos autos que comprovem que, mesmo com o cumprimento dos prazos processuais, a candidatura do autor seria deferida.

O resultado da demanda eleitoral dependeria de uma série de fatores, inclusive da análise do mérito do processo eleitoral pela Justiça Eleitoral.

Assim,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos desta
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO VALORES C/C INENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa (CPC, art. 98, § 3º).

Transitada em julgado e não havendo manifestação, ao arquivo com as devidas baixas.

[
...]
”
.

Cinge-se a controvérsia
recursal à análise de eventual
responsabilidade civil de advogado em razão da alegada perda de prazos processuais no bojo de recurso eleitoral.

Pois bem.

A
pretensão inicial do apelante
está alicerçada na suposta negligência do Apelado
,
a qual teria ocasionado
a
preclusão de ato processual essencial à reversão de decisão da Justiça Eleitoral que indeferiu sua candidatura ao pleito de 2020
, alegando
que tal conduta
resultou em
prejuízos materiais e morais, caracterizando a chamada
“
perda de uma chance
”
.

Contudo, da detida análise dos elementos probatórios con
stantes
nos autos,
entendo ser
irretocável a
r.
sentença objurgada.

É cediço que a responsabilidade civil do advogado encontra respaldo no artigo 32 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), cujo teor dispõe:

“
Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional,
praticar com dolo ou culpa
.

Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria.
”

Da leitura do dispositivo legal mencionado, conclui-se que a responsabilização civil do advogado exige a demonstração de dolo ou culpa no exercício da atividade profissional. Tal exigência decorre do fato de se tratar de obrigação de meio, e não de resultado, incumbindo ao autor da ação comprovar que a conduta do
causídico
ext
rapolou os limites do razoável,
o que, no presente caso, não restou evidenciado.

Ainda que o Apelante alegue a ocorrência de perda de prazo processual por parte do Recorrido, tal assertiva, isoladamente considerada, não é suficiente para configurar a responsabilidade civil.
Além disso,
a aplicação da teoria da perda de uma chance, suscitada pelo Apelante, pressupõe a demonstração de uma oportunidade real e concreta de êxito na demanda frustrada, o que igualmente não foi comprovado nos autos.

Aliás, nesse sentido, já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERDA DE PRAZO POR ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS
MORAIS .
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO .
1. Nos casos "de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da 'perda de uma chance' devem ser solucionadas a partir de detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico". Assim,
"o fato de o advogado ter perdido o prazo para contestar ou interpor recurso (...) não enseja sua automática responsabilização civil com base na
teoria da perda de uma chance
,
fazendo-se absolutamente necessária a ponderação acerca da probabilidade - que se supõe real - que a parte teria de se sagrar vitoriosa ou de ter a sua pretensão atendida
" (
REsp
993.936/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/3/2012,
DJe
23/4/2012).
2 .
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo i
nterno a que se nega provimento
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1492872 PR 2019/0117898-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2020
- destaquei)

Dessa forma, sendo subjetiva a responsabilidade civil do advogado, o ônus da prova recai integralmente sobre o demandante, a quem incumbe demonstrar a plausibilidade do direito que deixou de alcançar em razão de desídia exclusiva do mandatário. Para tanto, deve ser evidenciada a conduta culposa ou dolosa, bem como o nexo de causalidade entre tal conduta e o
resultado
frustrado.

No caso em apreço, não obstante os argumentos apresentados pelo Apelante, este não logrou êxito em produzir elementos
mínimos que permitissem aferir a probabilidade de êxito no recurso eleitoral originário.

Ademais
, da leitura do
acórdão proferido no bojo do recurso eleitoral que deu ensejo
à
presente demanda
(Id.
259173286
)
, restou e
xpressamente
consignado
que a deci
são proferida na ADI n. 6630, pelo Supremo Tribunal Federal,
não produziria efeitos sobre a situação jurídica do ora Apelante
, e, portanto,
a pretensão de reversão da decisão da Justiça Eleitoral que indeferiu sua candidatura ao pleito de 2020 carecia, de forma evidente, de probabilidade de êxito.

Consequentemente,
tal circunstância
afasta
,
de modo objetivo, qualquer presunção de que o desfecho do recurso teria sido favorável, mesmo
na hipótese de
atuação diligente do advogado, não
havendo relação direta entre
a intempestividade recursal
e o
resultado desfavorável da demanda para a qual o profissional foi contratado.

Nesse sentido, cito julgados deste
Eg
. Sodalício mato-grossense:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PERDA DE UMA CHANCE
– IMPROCEDÊNCIA – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS –
RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO
–
PROBABILIDADE DE ÊXITO NA DEMANDA – AUSÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação da teoria da perda de uma chance,
que objetiva responsabilizar o advogado pela perda da possibilidade do cliente de buscar uma situação mais vantajosa no processo,
necessita de demonstração de que a negligência ou desídia do profissional tenha ensejado a perda de uma chance séria e real
. No caso,
o autor não demonstrou a plausibilidade de êxito na demanda em que o requerido deixou de atuar
, isto porque os documentos juntados nos autos – boletim de ocorrência – não comprovam a possibilidade real de êxito da ação em desfavor da empresa
ALTERNATIVA GÁS, haja vista que nos boletins de ocorrências juntados nos ID nº 152853663, 152853664 e 152853665, sequer seu nome (ALTERNATIVA GÁS) é mencionado
. Ainda que a ação fosse ajuizada,
a probabilidade de êxito na demanda era remota
, afastando o instituto da perda de uma chance
, haja vista que os documentos juntados não induzem a existência de elementos aptos à propositura da ação judicial, mas tão somente acidente ocasio
nado por queda de motocicleta.”
(TJ-MT 10049773620178110003 MT, Relator
.:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)
(
g.n
).

“
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL –
INDENIZAÇÃO POR PERDA DE UMA CHANCE
– DEMORA NO AJUIZAMENTO DE AÇÃO – PRESCRIÇÃO –
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade civil do advogado pela perda de uma chance exige a demonstração da negligência, do dano concreto e do nexo causal direto entre sua conduta e a perda da oportunidade processual
. A mera prescrição, quando preexistente à atuação profissional, não configura responsabilidade indenizatória.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000032720218110031, Relator
.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2025)
(
g.n
)

Insta consignar, ainda,
que o
A
pelante
não se desincumbiu do dever de demonstrar, ainda que minimamente, os fundamentos jurídicos e fáticos que
confeririam viabilidade à tese de que sua candidatura poderia ter sido deferida
, deixando de
trazer
elementos, técnico ou jurídico,
que subsidiasse a tese da probabilidade de êxito.

Logo
, não se pode admitir que a simples alegação de inércia profissional
seja
suficiente
para a imposição de indenização, sem a devida correspondente demonstração de que o resultado seria substancialmente diverso não fosse a suposta falha técnica, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica e da própria ló
gica da responsabilidade civil.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
OSVALDO JESUS LEITE
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

À luz do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios ao patamar de 12% (doze por cento), suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida em favor da parte sucumbente (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025